Tribunal: TJES
Processo: 5003435-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003435-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JAGUARE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DE ASSISTENTE SOCIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Jaguaré/ES, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a instauração de procedimento licitatório visando à realização de concurso público, com cronograma definido e proibição de novas contratações temporárias ou comissionadas para o cargo de Assistente Social. Pretensão do recorrente de compelir o ente municipal à substituição de contratos temporários e à nomeação de servidores efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória determinando a realização de concurso público e proibição de novas contratações temporárias; (ii) estabelecer se a decisão do juízo de origem violou o princípio da separação dos poderes ao indeferir o pleito do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização de concursos públicos para provimento de cargos efetivos configura ato administrativo discricionário, que depende de planejamento administrativo e orçamentário, cabendo ao Poder Executivo analisar a conveniência e oportunidade.

4. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente se justifica em situações de omissão ou deficiência grave do serviço público, em consonância com a tese firmada no Tema nº 698 do STF.

5. No caso concreto, não se verifica omissão ou inércia do ente público, considerando-se que o município tem adotado medidas administrativas, como contratações temporárias, para suprir a demanda.

6. Determinar a realização imediata do concurso público e a criação de cargos efetivos sem análise das condições financeiras e orçamentárias do ente público configura ingerência indevida do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes.

7. A decisão recorrida observa o dever de cautela, assegurando o contraditório e a ampla defesa ao ente público antes de qualquer medida que imponha obrigações de impacto financeiro e orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de concurso público para provimento de cargos efetivos é ato discricionário da Administração Pública, condicionado ao planejamento orçamentário e administrativo.

2. A intervenção judicial em políticas públicas somente é legítima em casos de omissão ou deficiência grave do serviço público que comprometa direitos fundamentais, observada a separação dos poderes.

3. O Poder Judiciário não pode determinar, de forma imediata e sem contraditório, a criação de cargos ou a realização de concurso público, especialmente quando ausente comprovação de inércia ou grave insuficiência na prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e IX; CF/1988, art. 2º; CPC, art. 300; Tema nº 698 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE nº 684.612, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 30.04.2014 (Tema nº 698).

TJES, APL-RN 0009329-29.2017.8.08.0006, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJES 06.07.2021.

TJ-MT, AC nº 10016456420198110044, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, DJe 09.11.2022.

TJDFT, AC nº 0024557-06.2015.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 22.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
inconformado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar ao município que, no prazo de 15 (quinze) dias, instaure procedimento licitatório para a realização do concurso público e apresente o cronograma com todas as etapas do certame, bem como outras obrigações acessórias.

Em suas razões recursais (ID 7710781), defende o Órgão Ministerial, em apertada síntese, a necessidade de redução do número de assistentes sociais contratados temporariamente que atuam na rede municipal, mediante a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.

Aduz que a ausência de concurso público para o cargo de Assistente Social já se arrasta por 16 anos, situação em que, embora todas as medidas empregadas pelo Ministério Público Estadual, nenhuma foi capaz de resolver a situação de forma concreta, tornando necessário o ajuizamento de Ação Civil Pública.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito ativo, de modo a impor ao agravado a obrigação de, em 15 (quinze) dias, instaurar procedimento licitatório para a realização do concurso público e apresentar o cronograma com todas as etapas do certame, bem como abster-se de admitir novos funcionários comissionados e temporários para o cargo de Assistente Social no Município de Jaguaré/ES a não ser através de concurso público, até que seja editada nova lei para a criação dos referidos cargos e quadro de funcionários, na medida da proporcionalidade apontada, estabelecendo-se multa diária para o caso de descumprimento.

Decisão liminar de ID 7792432, ocasião em que foi indeferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões pelo agravado, no ID 9500499, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de ID 10052804.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo), interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
inconformado com a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada em face de
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar ao município que, no prazo de 15 (quinze) dias, instaure procedimento licitatório para a realização do concurso público e apresente o cronograma com todas as etapas do certame, bem como outras obrigações acessórias.

Em suas razões recursais (ID 7710781), defende o Órgão Ministerial, em apertada síntese, a necessidade de redução do número de assistentes sociais contratados temporariamente que atuam na rede municipal, mediante a realização de concurso público para provimento de cargos efetivos.

Aduz que a ausência de concurso público para o cargo de Assistente Social já se arrasta por 16 anos, situação em que, embora todas as medidas empregadas pelo Ministério Público Estadual, nenhuma foi capaz de resolver a situação de forma concreta, tornando necessário o ajuizamento de Ação Civil Pública.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito ativo, de modo a impor ao agravado a obrigação de, em 15 (quinze) dias, instaurar procedimento licitatório para a realização do concurso público e apresentar o cronograma com todas as etapas do certame, bem como abster-se de admitir novos funcionários comissionados e temporários para o cargo de Assistente Social no Município de Jaguaré/ES a não ser através de concurso público, até que seja editada nova lei para a criação dos referidos cargos e quadro de funcionários, na medida da proporcionalidade apontada, estabelecendo-se multa diária para o caso de descumprimento.

Decisão liminar de ID 7792432, ocasião em que foi indeferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões pelo agravado, no ID 9500499, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de ID 10052804.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ajuíza em face do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, objetivando, em sede de tutela de urgência, seja determinado ao município:
1)
em 15 (quinze) dias instaurar procedimento licitatório para a realização do concurso público e apresentar o cronograma com todas as etapas do certame;
2)
Abstenha-se de admitir novos funcionários comissionados e temporários para o cargo de Assistente Social no Município de Jaguaré/ES a não ser através de concurso público, até que seja editada nova lei para a criação dos referidos cargos e quadro de funcionários, na medida da proporcionalidade apontada, estabelecendo-se multa diária para o caso de descumprimento;
3)
No prazo de 60 dias, fazer a publicação do edital para realização de concurso público que visa suprir os cargos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Jaguaré/ES;
4)
em 12 (doze) meses realizar o concurso público e promover as contratações advindas deste, substituindo as contratações por nomeações;
5)
envio de relatórios mensais comunicando as diligências adotadas. No mérito, pugna pela confirmação dos pedidos liminares.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser improvido.

Consoante fundamentou o Magistrado a quo, na decisão recorrida:

Analisando atentamente os autos, inobstante os argumentos apresentados pela autora, não verifico presentes os requisitos para a concessão da tutela pretendida.

E isto é assim, porque o controle sobre ato administrativo de realizar (ou não) concurso público para provimento de cargos na Secretaria Municipal de Assistência Social é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, até porque, para tanto, é necessária a realização de um planejamento administrativo e orçamentário pelo ente Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao Município, ao menos neste momento, que promova concursos, sob pena de ofensa à separação dos poderes.

Nesse sentido, alterando a necessária compreensão da presente decisão, colaciono o entendimento dos Tribunais pátrios:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO. VAGAS OCUPADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O provimento jurisdicional almejado pelo ora apelante, a saber, declaração de nulidade dos contratos temporários e imposição da obrigação de realização de concurso público para cargos efetivos de respectiva categoria dirigida ao Município apelado, constitui nítida e indevida interferência do Poder Judiciário em atribuição típica do Executivo. 2. Tal pretensão, caso fosse acolhida, teria o condão de intervir no exercício próprio das funções da administração municipal, na medida em que exigiria a criação de vagas de provimento efetivo, além da própria realização do concurso público para tanto, que, por sua vez envolveria, no mínimo a deflagração de procedimento licitatório e demandaria ações de planejamento e orçamentárias. 3. Em que pese à possibilidade de realização do controle das chamadas políticas públicas, imperioso ressaltar que a legitimidade de tal intervenção pressupõe o atendimento de hipóteses excepcionais mediante a comprovação de inércia estatal que viole direito fundamental. 4. Nos termos da questão aqui analisada, é certo concluir que não se pode admitir a utilização de ação civil pública como instrumento apto a impor, pela via judicial, um direcionamento da atividade discricionária do administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e quanto à ordem de prioridades a serem atendidas, sob pena de se desrespeitar a autonomia e a independência do Poder Executivo. 5. Trata-se, em verdade, de ato relacionado à conveniência e oportunidade do administrador municipal, diretamente ligado ao controle sobre o mérito do ato administrativo já que consistiria a pretendida intervenção judicial, na determinação de realização de concurso público para provimento do cargo de manipulador de alimentos pelo Município de Aracruz, cuja necessidade e relevância somente ao Administrador compete analisar. 6. Recurso improvido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES; APL-RN 0009329- 29.2017.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/06/2021; DJES 06/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAé matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução. 2. Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública. 3. Se o administrador não tem o direito de optar pela contratação temporária, que no caso vertente do Distrito Federal vai contra a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF (fls. 43/44), e mesmo assim realiza tal ato, essa conduta enseja na responsabilização do administrador, mas não na determinação de realização imediata de concurso público, o que invade o núcleo da gestão administrativa, colocando-se, o Poder Judiciário, no lugar da Administração Pública. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 20150111005489 0024557-06.2015.8.07.0018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/02/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/03/2017 . Pág.: 723/726)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO - DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO. 1- Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Postura é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução. 2. Ainda que a questão envolva a necessidade de patente realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT 10016456420198110044 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/11/2022)

Outrossim, também da documentação juntada, nota-se que o Município, dentro dos parâmetros previstos na Constituição Federal, não se manteve inerte para suprir as demandas exigida, realizando através de atos administrativos a contratações dos profissionais da área e honrando o pagamento daqueles nas horas suplementares.

Assim, por não restarem presentes os requisitos estabelecidos na legislação vigente, INDEFIRO AANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

É cediço que, em recente julgamento do Recurso Extraordinário n.º 684.612 RJ, tomado como paradigma,
o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema n.º 698)
, referente aos limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção:

1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;
3.
No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

Neste sentido, de acordo com a tese firmada, entende-se que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.

Todavia, em que pese aos fatos e argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual,
faz-se necessária a identificação mais acurada da deficiência grave ao serviços prestados
, conforme estabelece o tema supracitado, sobretudo neste momento processual.

Tal decisão deve ser proferida com cautela,
ante a necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de
razoabilidade e eficiência
, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.

Ademais, importante nos atentarmos que a situação dos autos demanda uma
análise das reais condições financeiras e orçamentárias do Ente Público
, devendo ser ponderada a intervenção do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes.

Apesar do entendimento fixado no Tema nº 689, do STF, compelir o Município a criação de cargos e realização de concurso público, medida esta que certamente acarretará impacto ao erário, constitui indevida ingerência do Poder Judiciário nos atos da Administração Pública, sobretudo antes de oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao Ente Municipal, a fim de esclarecer a eventual ausência ou deficiência no serviço prestado.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar